Tribunal: TJMT
Processo: 1047977-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047977-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), GILBERTO CARVALHO - CPF: 007.795.911-60 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
PELA PRÓPRIA VÍTIMA
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 25
7 DO STJ
–
RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – CABIMENTO – HIPÓTESE DO ARTIGO 80, INCISOS I e VII, do CPC/
15

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório
pela própria vítima
não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente
ocorrido com o proprietário inadimplente com o
p
agamento do seguro obrigatório.

Deduzir
pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé
,
pois evidente o
propósito de protelar a rápida solução do litígio,
em violação flagrante
a
razoável duração do processo
, além de representar defesa contrária à fato
incontroverso
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
or

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT

ajuizada por
GILBERTO CARVALHO
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (24/02/2020)
,
bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advoca
tícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do artigo 85
, §§ 2º e 8º, do CPC/15
(
ID
191356151
).

Inconformada
,
a seguradora opôs embargos de declaração (ID
191356153
) com pedido de efeitos infringentes alegando a ocorrência de omissão por não ter sido apreciada a questão da trazida em contestação, qual seja, o não pagamento do prêmio pelo autor, vítima e proprietário do veículo envolvido no acidente narrado na inicial, o qual foi acolhido sem efeito infringente

(ID
191356156
).

Em suas razões recursais (ID
191356157
), a seguradora

alega que a pretensão autoral
não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez permanente e parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações na data do acidente ocorrido em 24/02/2020, pois o
último pagamento foi realizado em 30/03/2021.

Assevera que a Resolução CNSP 273/2012 expressamente determinou que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipó
tese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente ou beneficiários, mas não pelo proprietário inadimplente.

Assim, requer a reforma da decisão para que
a demanda seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
com a condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e
majoração dos honorários
nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15
(ID
191356160
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

GILBERTO CARVALHO

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em
24
/
02
/
2020
, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados ao
s autos (
IDs

191355674
e
191355675
).

Em sua inicial (ID
191355672
),
a parte autora

requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor
a ser apurado pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo
e a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singularjulgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato
.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro
ocorrido com o proprietário inadimplente com
pagame
nto do seguro obrigatório DPVAT,
o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como
à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório
pela própria vítima
não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que
satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente,
o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório
pela própria vítima
.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”

(
AgRg
no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida
a
pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido
. ”

(Resp. 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recu
sa do pagamento da indenização.”
(Resp. 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma –
AgRg
no Resp. 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011,
DJe
08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente
. ”

(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do
CPC.
”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim,
mantenho inalterada a sentença

nestes pontos, pois
em conformidade com os precedentes
e entendimento sumulado do STJ.

No tocante à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões que a matéria debatida no presente recurso vai de encontro ao entendimento sumulado do STJ e a jurisprudência pacífica deste tribunal.

Após a análise do mérito, verifica-se que de fato a parte apelante deduz pretensão contrária à Súmula 257 do STJ o que caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé,
verbis
:

“Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé
aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII -
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
”

Deduzir pretensão contrária à Súmula 257 do STJ caracteriza, nos termos do artigo 80 do CPC/15, litigância de má-fé, pois evidente o propósito de protelar a rápida solução do litígio, em violação flagrante a razoável duração do processo, além de representar defesa contrária
à
fato incontroverso.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – DOCUMENTO JUNTADO PELO AUTOR – INTERESSE DE AGIR VERIFICADO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA – ART. 80, INCISOS I E VII DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – INVIABILIDADE – VALOR MÁXIMO JÁ FIXADO NA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma –
AgRg
no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino

DJe
08/08/2011). Se ao ajuizar a demanda a parte trouxe aos autos o documento que comprova a realização do pedido na via administrativa, fica evidenciado o interesse de agir. A inadimplência com o seguro obrigatório DPVAT não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais manifestamente infundadas, pacificadas e sumuladas representa as hipóteses do art. 80, I e IV do CPC, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé. Os honorários advocatícios fixados no máximo legal (20% da condenação) não comportam majoração na fase recursal, sob pena de violação ao art. 85, §11 do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1025437-27.2017.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, publicado no DJE 18/06/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - JUNTADA DE CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS MÉDICOS - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - CARÁTER PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, DO CPC)
- RECURSO
NÃO PROVIDO. A Certidão de Ocorrência e documentos médicos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ)."A condenação em multa por litigância de má-fépressupõe a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Em outras palavras, a aplicação da multa será cabível quando houver notório propósito de protelar a rápida solução do litígio, a razoável duração do processo"
(REsp 1278676/RS).”
(
Ap
33002/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, publicado no DJE 18/05/2018).

Desse modo,
impõe-se a condenação da parte apelante por litigância de má-fé
ao pagamento da multa de
2
% (
dois
por cento) do valor corrigido da causa.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da seguradora apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1
1
do artigo 85 do CPC/15,
os
honorários em favor do causídico da parte recorrida
devem ser majorados para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

Ainda, condeno
a seguradora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, por deduzir em suas razões recursais pretensão contrária à Súmula 257 do STJ, nos termos do artigo 80 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024